Tribunal: CARF
Processo: 16095.000283/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000283/2007-01
ACÓRDÃO
2001-007.990 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAMARA GRINBERG MORO REDESCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430/1996, em seu art. 42. estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea. a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Somente as referidas provas podem refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do presente Recurso Voluntário unicamente com relação à infração apurada pela
movimentação bancária não devidamente comprovada, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.990 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000283/2007-01
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em São Paulo – DRJ/SP2, acórdão no 17-36.641, - 4a Turma, fls. 238/243 que julgou
improcedente os termos da impugnação ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração que
se encontra devidamente acostado às fls. 216/220, relativo à cobrança de Imposto de Renda da
Pessoa Física sobre o montante considerado como rendimentos omitidos e sobre ganhos de
capital, conforme se encontra na Descrição dos Fatos e Enquadramento de fls. 217/218, no total
de R$ 106.405,88, fora os consectários legais.
Diz o relatório de fiscalização que se encontra devidamente acostado aos autos, fls.
209/213:
“(...)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da e em cumprimento ao MPF
supracitado, intimei o contribuinte, acima identificado, a fim de verificar o
cumprimento da obrigações relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Física,
referente ao exercício 2.005, ano-calendário de 2.004, observando-se execução
do trabalho que os elementos que serviram de base para a referem-se às
informações constantes na base de dados da SRF, bem como aos extratos
bancários fornecidos pelas Instituições Financeiras, os quais foram objeto de
apuração da seguinte irregularidade:
Matéria Tributável:
i. Apuração de Ganhos de Capital na alienação de bens e direitos;
ii. Presunção de omissão de receitas, em virtude de c éditos bancários com
origens não comprovadas.
(...).”
O acórdão da autoridade de piso de no 17-36.641, 4a Turma da DRJ/SP2, se
encontra devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Exercício: 2005
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.990 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000283/2007-01
3
GANHO DE CAPITAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. consolidando-se administrativamente o respectivo
crédito tributário apurado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430/1996, em seu art. 42. estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea. a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento. Somente as referidas provas podem refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
DILIGÊNCIA FISCAL.
Considera-se não formulado o pedido de diligência fiscal, quando não preenchidos
os requisitos de que trata o art. 16, inciso IV, do Decreto n. 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 14/12/2009 (fls. 248), em
data de 13/01/2010 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 249/253, onde alega em síntese, após preâmbulo contendo uma síntese fática
descrevendo todo o iter do procedimento de fiscalização até o lançamento, alega sinteticamente:
1. Tece considerações acerca do falecimento e da vida do seu genitor, Sr. Isaac
Grinberg;
2. Alega que teria herdado bens que, como consequência do citado falecimento do
seu genitor, teriam sido arrolados no processo de inventário;
3. Alega que teria transferido a sua residência para o exterior juntamente com o
seu marido e filhas;
4. Nos fatos, a despeito da matéria Ganho de Capital não ter sido objeto da sua
peça impugnatória, destarte se encontrar preclusa, tece os seus comentários;
5. Com relação à infração baseada no lançamento levando-se em consideração a
existência dos depósitos e créditos em contas correntes bancárias, informa que
estaria anexando as devidas justificativas.
Alfim do seu recurso voluntário, pede o ora recorrente, fls. 252:
Resumo:
De forma resumida deseja a aqui recorrente deixar esclarecido que o Auto de
Infração não pode prosperar, visto que:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.990 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000283/2007-01
4
a - A tributação sobre os ganhos de capital devem ser apuradas e tributadas na
declaração do seu marido, - declaração em separado.
b - Constou da Relação de Depósitos em Contas Bancárias com Origens a Serem
Comprovadas, contas de titularidade diferente da aqui recorrente, caracterizando
quebra de Sigilo Bancário.
c - Consta do processo extratos bancários de outras pessoas de titularidade
diferente da aqui recorrente, caracterizando tombem quebra do Sigilo Bancário.
d - Todos os demais valores descritos na Relação de Depósitos em Contas
Bancárias com Origens a Serem Comprovadas, foram devidamente justificadas e
comprovadas.
e - Não há qualquer evidencia de tentativa de omitir valores com a finalidade de
sonegação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço parcialmente unicamente com relação à infração apurada pela movimentação bancária
não devidamente comprovada.
A matéria tributável relativa à apuração Ganho de Capital tornou-se preclusa por
não ter sido devidamente apreciadas pela autoridade de primeira instância:
“(...)
Com relação ao ganho de capital a impugnante não apresentou nenhum
documento e nenhum esclarecimento em sua defesa. Limitou-se a afirmar que os
fatos serão esclarecidos posteriormente, conforme pedido de diligência
apresentado.
(...).”
1. Delimitação da lide
Reside o inconformismo do ora recorrente relativamente ao montante do valor do
imposto suplementar mantido pela autoridade de piso com relação à materialidade Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem não comprovada:
“(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.990 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000283/2007-01
5
002 - DEPÓSITOS B NCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
KENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada depósito ou de investimento, mantida(s)
em aos quais o contribuinte, comprovou, regularmente intimado e reintimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades.
(...).”
2. Mérito
2.1. Omissão de Rendimentos. Depósitos bancários de origem não
comprovada
Na fundamentação da sua respeitável decisão, a autoridade de piso ao enfrentar o
mérito da presente questão assim se manifestou, verbis:
“(...)
Com relação aos depósitos bancários, a impugnante alegou tão somente que eles
decorrem da venda de bens pessoais, de empréstimos e de doações recebidas,
mas não apresentou nenhuma comprovação dessas alegações. Informou apenas
que está reunindo os comprovantes devidos, para que possam ser colocados à
disposição da fiscalização.
Ao final de sua brevíssima impugnação. solicitou que o processo fosse baixado em
diligência. sem. contudo. detalhar a motivação do pedido e sem formular quesitos
relativos aos exames desejados.
Poder-se-ia considerar, então. a possibilidade de determinar de ofício a realização
de diligência. por obediência ao princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo. Ocorre que a realização de diligência não pode ter
objetivo a apresentação de provas documentais que o contribuinte já poderia ter
apresentado em sua impugnação administrativa ou até mesmo no curso da ação
fiscal que precedeu à lavratura do auto de infração. Ademais, não apresentou a
impugnante nem um único indício de prova a seu favor, que pudesse justificar a
realização de ofício de diligência fiscal.
A bem da verdade, diga-se que a impugnante foi intimada por sete vezes pelo
Fisco, previamente à lavratura do auto de infração, ocasiões em que teve a
oportunidade de apresentar os esclarecimentos e documentos que lhe pudessem
aproveitar, conforme comprovam os avisos de recebimento de fls. 10. 33. 36. 4 I.
46. 199 e 205. Em todas essas ocasiões a impugnante. Silenciou, não tendo
respondido a nenhuma das intimações. Entre a ciência da primeira intimação, em
14/06/2006. e a data em que apresentou sua Impugnação, 03/10/2007,
passaram-se 504 (quinhentos e quatro) dias. Portanto. a autuada teve tempo
suficiente para providenciar os documentos que julgasse importantes para sua
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.990 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000283/2007-01
6
defesa, de modo que não se justifica a realização de diligência para esse fim. Esse
é o entendimento maciço da Jurisprudência administrativa [...]
(...).”
Considerando que as alegações de fundo constantes do presente recurso
voluntário, no tocante ao montante principal da exação tributária lançada em comento, em nada
diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este
Relator, em vista do disposto no § 12, I, o art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo
sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição de excertos do voto condutor neste
particular.
3. Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do presente recurso voluntário
unicamente com relação à infração apurada pela movimentação bancária não devidamente
comprovada, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 285
DF CARF MF
Original